Tribunal: TJDFT
Processo: 0707466-85.2021.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707466-85.2021.8.07.0005 RECORRENTE: ANTÔNIO MARCOS DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. LESÃO CORPORAL. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO. CASO CONCRETO. PRESCINDÍVEL. DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. DOSIMETRIA. ADEQUADA. JUSTIÇA GRATUITA. COMPETENCIA DO JUIZO DA EXECUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A controvérsia submetida a esta Corte consiste em aferir se as provas trazidas ao caderno processual são condizentes com a compreensão firmada pelo Juízo singular, concernentes à prática do delito de lesão corporal praticada pelo apelante, em contexto de violência doméstica e familiar. 2. Os crimes praticados no âmbito das relações domésticas, na quase totalidade dos casos, são cometidos na clandestinidade, vale dizer, sem a presença de testemunhas que possam confirmar sua materialidade, circunstâncias e autoria. Trata-se, portanto, de delitos restritos ao conhecimento da vítima e seu agressor. 3. Em delitos desta natureza, a jurisprudência, acertadamente, tem atribuído especial relevo à palavra da vítima, de modo que seu depoimento acerca do crime e sua autoria, notadamente quando seguro, coerente e sustentado por outros elementos colhidos nos autos, afigura-se hábil à condenação. 4. No presente caso, no que concerne à autoria e materialidade dos delitos imputados na peça acusatória, a despeito das teses suscitadas no recurso, a sentença está fundamentada em elementos robustos e idôneos, hábeis a sustentarem a compreensão do Juízo singular, especialmente pelas fotografias das lesões corporais e pelos depoimentos da vítima, pelo que a manutenção da condenação do apelante é medida que se impõe. 5. A ausência de perícia não impede o reconhecimento do crime de lesões corporais em contexto de violência doméstica, podendo a sua ocorrência ser comprovada por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima, das testemunhas e por fotografias. 6. No que tange ao pleito de desclassificação do crime de lesão corporal para a contravenção penal de vias de fato, uma vez que as agressões foram confirmadas por meio de fotografias, inviável falar-se na pretendida desclassificação. 7. Nos termos da Súmula n. 26 deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, "compete ao juiz da execução penal examinar e decidir pedido de gratuidade de justiça do condenado”. 8. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 158, 167 e 386, inciso VII, todos do Código de Processo Penal e 129, § 9o, do Código Penal, pugnando pela absolvição, ao argumento de que é imprescindível a perícia para se comprovar a materialidade do crime de lesão corporal. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 158, 167 e 386, inciso VII, todos do Código de Processo Penal e 129, § 9o, do Código Penal, porque o entendimento da turma julgadora, sobre o laudo de exame de corpo de delito ser prescindível em caso de crime de lesão corporal praticado em contexto de violência doméstica, encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que “o exame de corpo de delito é prescindível para a configuração do delito de lesão corporal ocorrido no âmbito doméstico, podendo a materialidade ser comprovada por outros meios” (AgRg no HC n. 825.448/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 14/2/2024). Dessa forma, “estando o acórdão recorrido de acordo com a jurisprudência do STJ, o recurso especial encontra óbice na Súmula 83” (AgInt no AREsp n. 2.445.180/PA, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 19/4/2024). Ademais, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020